Tribunal: TJMT
Processo: 0004936-34.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004936-34.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILSON SANTANA DUTRA - CPF: 720.294.391-34 (APELANTE), TIHERSON LIBANIO DUARTE - CPF: 695.472.971-04 (VÍTIMA), GUSTAVO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 789.329.551-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PENA ACESSÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAIS 8 – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
–PENA ACESSÓRIA – SANÇÃO CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA – PROPORCIONALIDADE - ARESTO DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A SUA AUSÊNCIA – ARESTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL).

A falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011; Ap nº 10264/2018).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

A motivação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para reforma da sentença (STJ, REsp 1584333/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004936-34.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: WILSON SANTANA DUTRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WILSON SANTANA DUTRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 643779), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir pelo prazo de 3 (três) meses – art. 306,
“caput”
, da Lei nº 9.503/97 – (ID

61479603).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas acerca da embriaguez; 2) a imposição da pena acessória deveria ser fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja fixada no mínimo legal, a pena de suspensão do direito de dirigir (ID 61479609).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 61479610
).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 306, Da Lei Nº 9.503/97 - Mérito - Absolvição - Insuficiência Probatória – Impossibilidade – Diminuição Do Prazo Fixado Para Suspensão Da Habilitação - Impossibilidade - Improvimento Do Recurso”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 69229958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (art. 593, I do CPP), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (art. 107 do CP).

Consta da denúncia que:

“[...]Segundo consta nos autos, no dia 11 de julho de 2016, por Volta das 22h00, na rua Teotonio Vilela, bairro Jardim Iguacu, nesta cidade de Rondonópolis-MT, WILSON SANTANA DUTRA, foi flagrado conduzindo o veiculo Hyundai/HB20, placaOAQ-0457, com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Por todo o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Wilson Santana Dutra como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97, ao tempo em que requer que, recebida esta seja ele citado, processado e julgado de acordo com o rito próprio do Código de Processo Penal, até a sua final responsabilização criminal”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 61481023).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito se encontra bem elencada pela declaração de fl. 10, que comprova a recusa do acusado em realizar o teste de etilômetro, boletim de ocorrência de fls. 19/20, auto de constatação de embriaguez de fl. 21, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado, além é claro da prova testemunhal carreada aos autos.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos das testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo.

O réu Wilson Santana Dutra, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, [...].

De modo divergente à versão apresentada pelo réu, temos o depoimento da testemunha Antônio Carlos Cavalcante Dias, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou [...].

De igual modo, temos o depoimento da testemunha Waldinei Moreno dos Santos, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, [...].

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu realmente cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, pois foi abordado no momento em que conduzia o seu veículo automotor, estando sob efeito de substância que causa dependência, logo após ter se envolvido em uma discussão no trânsito, bem como, apresentava diversos sinais de embriaguez, conforme se denota dos depoimentos dos policiais militares e o contido no auto de constatação de embriaguez de fl. 21, encontrando-se assim, presentes todos os elementos do tipo ora em analise.

[...]

Neste norte, destaco que, em que pese a alegação do réu de que não estava embriagado no momento da abordagem policial, pois sequer havia ingerido bebida alcoólica, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa alegação ficou circunscrita somente à sua palavra, ao contrário disso, os policiais militares ouvidos em Juízo, foram enfáticos em afirmar que o condutor do veículo abordado, apresentava sinais de embriaguez, conforme alhures mencionado, portanto, a autodefesa do réu é deverás frágil para subsidiar o pleito absolutório.

Ademais, conforme declaração de fl. 10, constata-se dos autos que o réu recusou a possibilidade de realização de exame de contraprova, bem como, inexiste nos autos qualquer indício de que os policiais inventariam essa história, somente na intenção de prejudicar o réu.

[...]

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Wilson Santana Dutra, brasileiro, casado, natural de Barro Alto/GO, nascido em 18/05/1984, portador do RG 1876828-8 SSP/MT e CPF 720.294.391-34, filho de Vilmar Santana Guedes e de Cleuza Pereira Dutra, residente na Rua Guarapuava, nº 838/858, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O acusado possui maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, condenação definitiva nos autos da execução penal de código 315757, que tramitou nesta Comarca, oriundo da ação penal de código 290336, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais em anexo, com cumprimento integral da pena datado de 27/09/2010, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis para o réu, tendo em mira os maus antecedentes, por isso, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu Wilson Santana Dutra em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

[...] Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, conforme documento de fl. 16, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses.”
(João Francisco C. de Almeida, juiz de Direito – ID

61479603).

Pois bem.

A materialidade da embriaguez ao volante está consubstanciada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(ID 61481025),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Waldiney Moreno dos Santos, policial militar (fl. 10), Antonio Carlos Cavalcante Dias, policial militar (fl. 11), e foi interrogado o apelante Wilson Santana Dutra (fls. 14/15).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Waldiney Moreno dos Santos e Antonio Carlos Cavalcante Dias, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (fls. 74 e 83 – ID 61479600).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 11.7.2016, às 22h, os policias militares receberam informações que
“um indivíduo conduzindo o veículo Hyundai/HB20, placa OAQ-045”
teria se envolvido em uma briga na Av. Lions. Ato contínuo, em diligências, os policiais militares Waldiney Moreno dos Santos e Antonio Carlos Cavalcante Dias abordaram o apelante e constataram que apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, vômito, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, fala alterada, consoante
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 61481025)
;

- o policial militar Waldiney Moreno dos Santos afirmou, em ambas fases da persecução penal, que o apelante/condutor do veículo Hyundai/HB20, placa OAQ-045,
“estava bem alterado [...] muito embriagado”
, apresentando fala sem nexo,
“toda hora repetindo as coisas”
;

- o policial militar Antonio Carlos Cavalcante Dias asseverou, em ambas as fases da instrução penal, que o apelante apresentava sinais que estava com a capacidade psicomotora alterada decorrente do uso de álcool, sobretudo pela fala alterada;

- o apelante negou, em ambas as fases, que não estaria embriagado e que não realizou o teste de bafômetro, em razão dos policiais não terem solicitado.

Dito isto, vejamos.

Os policiais militares Waldiney Moreno dos Santos e Antonio Carlos Cavalcante Dias, responsáveis pelo flagrante, descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, que o apelante apresentava sinais notórios de embriaguez e estava com a capacidade psicomotora alterada, conforme descritos no
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 61481025)
.

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, o apelante recusou a se submeter ao teste de bafômetro, conforme declaração assinada [
“ informo que é meu desejo não ser submetido a qualquer teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico ou pericia para esse fim”
(ID. 61481024)], impossibilitando aferir o estado de embriaguez derivado do seu comportamento alterado (ID 38525967).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido que a falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor (TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somadas ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o qual atestou-se que o apelante estava com sonolência, olhos vermelhos, vômito, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, fala alterada (ID 61481025), demonstram a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

No tocante à ausência de fundamentação da pena acessória, o Juízo singular considerou a valoração negativa dos maus antecedentes para fixar a suspensão do direito de dirigir acima do mínimo legal.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Ademais, a motivação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para reforma da sentença (STJ, REsp 1584333/RS, Relator: Min. Sérgio Kukina – 30.11.2020).

Assim sendo, não se evidencia ausência de fundamentação na fixação da pena acessória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021